Tribunal: STF
Processo: Rp 1097
Classe: Rp
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
CONSTITUI PACIFICA JURISPRUDÊNCIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE
OS ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO NÃO PODEM LEGISLAR SOBRE COMERCIO
INTERESTADUAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 8., XVII); MUITO MENOS,
PODE, SECRETARIO DE ESTADO, POR MEIO DE PORTARIAS, AUMENTAR O VALOR
DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. DONDE, PORTANTO, A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS PORTARIAS REGULADORAS DA MAJORAÇÃO
TRIBUTARIA.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ACTO NORMATIVO ESTADUAL,
JULGADA PROCEDENTE.